Tribunal: STF
Processo: RE 1342053
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. FUNDEB. REVISÃO DO REPASSE COM BASE NO VMAA DO FUNDEF DE 2006. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. EXERCÍCIO DE 2009. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA DE AÇÃO COLETIVA (AMUPE). NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO DE 2010. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.013, PARÁGRAFO 14, DO CPC 2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO 3º, DO ADCT. ART. 33 DA LEI 11.494/2007. VALORES PRATICADOS PELO FUNDEF EM 2006. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Ação ordinária promovida pelo Município de Araripina-PE em desfavor da União, objetivando a complementação do repasse de recursos do FUNDEB, a partir do ano de 2009, devido a fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006, tendo a sentença reconhecido a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/2015. 



    2. Em se tratando de sentença proferida contra o município e não havendo condenação, além de não ser certo e líquido o proveito econômico da demanda, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, § 3º (a contrário sensu), do CPC/2015.



    3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da União, uma vez que, conquanto a responsabilidade pela gestão do FUNDEB esteja a cargo do FNDE, a presente demanda discute o repasse de valores de natureza educacional que, caso procedente, será suportado pelo Tesouro Nacional.



    4. Situação em que não há comprovação de autorização do município-autor em favor da Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE para propositura da ação nº 0802373- 96.2015.4.05.8300 (5ª Vara Federal/PE), a qual restou extinta, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, reconhecida através de sentença mantida por esta Corte, porém sem trânsito em julgado, visto que pende de apreciação os recursos especial e extraordinário.



    5. A ausência de autorização para que a entidade associativa propusesse ação em seu favor afasta do autor a possibilidade de beneficiar-se (e ser prejudicado) por atos processuais e decisões judiciais encartados no processo coletivo, inclusive a interrupção da prescrição. A entidade associativa não agiu nem poderia agir em nome de associado que não lhe autorizou a fazê-lo. Impossibilidade de o Município ser beneficiado pela interrupção da prescrição, à míngua da comprovação de autorização expressa conferida à AMUPE pelo autor para a propositura daquela ação.



    6. Considerando que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da complementação dos valores do VMAA pela União, que é o primeiro quadrimestre do ano seguinte a cada exercício financeiro - 30 de abril de cada ano posterior -, encontra-se prescrita a pretensão relativa ao exercício financeiro de 2009, tendo em vista que o início do prazo quinquenal se deu em 30/04/2010, com término em 30/04/2015, enquanto que a presente demanda só foi ajuizada em 28/04/2016.



    7. Inexistência de prescrição em relação ao exercício de 2010, uma vez que o lustro prescricional se estendeu até 30/04/2016, tendo sido proposta a presente ação em 28/04/2016, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32. 



    8. Apreciação do mérito propriamente dito, com fulcro no § 4º do art. 1.013 do CPC/15, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e se encontrar a causa madura para julgamento. 



    9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ, no REsp n. 1101015/BA, o valor por aluno praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF deve ser apurado levando-se em conta o critério da média nacional. 



    10. A Lei 11.494/2007 estabeleceu que o piso para o FUNDEB é o valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF, e a União, por sua vez, elaborava os cálculos reiteradamente a menor, cuja sistemática restou corrigida e definida pelo STJ, sendo tal metodologia a ser adotada pela União para fins de cálculo daquele mesmo piso, a ser por ela observado para o pagamento dos valores do FUNDEB, cujas diferenças de valores, na espécie, são devidas em relação ao exercício de 2010. 



    11. Juros e correção monetária de acordo com os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme entendimento sedimentado por esta eg. Corte Regional (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015). 



    12. Em face da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com os honorários do advogado da parte contrária. O Município pagará à Advocacia da União, a título de verba honorária, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC-2015 c/c art. 29 da Lei n.º 13.327/16, tendo em vista o reconhecimento da prescrição quanto ao exercício de 2009. Já a União arcará com os honorários do advogado do Município em percentual, incidente sobre a condenação, a ser fixado quando liquidado o julgado, moldes do art. 85, §§ 2º e 14, parte final, do CPC/2015. 



    13. Apelação do Município e remessa necessária parcialmente providas.”



    Em 3 de novembro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito em virtude do julgamento da ADPF 528. O paradigma já foi apreciado pelo Plenário desta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100 da CF, e ao art. 60 do ADCT. Sustenta, em essência, que o “patamar mínimo do valor anual por aluno passa pela adoção do cálculo do próprio FUNDEB, e não da indevida continuidade da metodologia de cálculo do extinto FUNDEF, o que acabaria por contrariar não apenas a regra do art. 60, § 3º, do ADCT, e art. 33 da Lei n. 11.494/2007, mas toda a legislação do FUNDEB, retomando o modelo do extinto FUNDEF”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Com efeito, o Tribunal de origem não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar as ACOs 648, 660, 669 e 700, fixou entendimento no sentido de que a complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.” (ACO 648, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017)



    No tocante aos juros e correção monetária, esta Corte, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão proferida no RE nº 870.947-RG (Tema 810), considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020)



    Por fim, acerca da vinculação dos recursos, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Destaco, por derradeiro, que as diferenças de FUNDEB deferidas na presente ação devem ter sua aplicação vinculada a ações relativas a Educação. É certo que a administração de recursos pertence ao município, entretanto, os créditos relativos ao FUNDEB têm destinação constitucional específica, consoante o disposto no art. 60 do ADCT da CF/88 e Lei 11.494/2007 (art. 2º), sendo irrelevante que tais valores tenham sido reconhecidos em face de condenação estabelecida em decisão judicial.”



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento do STF, que se consolidou no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admite-se apenas a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Confira-se:



    “PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios, que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator